Tribunal: TJDFT
Processo: 0740141-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOEL FERREIRA COHEN JUNIOR, em face à decisão da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela provisória, com a qual se pretendia o arresto de patrimônio da parte requerida. Na origem, trata-se de ação de rescisão contratual c/c reparação de danos com pedido de tutela de urgência. O agravante afirma que celebrou com RENTAL COINS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA “Contratos Particulares de Cessão Temporária (Aluguel) de Uso de Protocolos (Criptoativos)”, pelo quais adquiriu e cedeu criptomoedas, comprometendo-se a ré ao pagamento de rentabilidade mensal. Possui o patrimônio de R$ 17.603,67, referentes aos “contratos/aportes realizados, bem como das “rentabilidades/saques não pagos”. O valor da rentabilidade é apresentado no sistema da primeira ré até o 7o dia útil de cada mês, sendo que, para levantamento deste valor, é necessário ter uma carteira digital indicada pela empresa contratada, no caso, a COMPRALO INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS LTDA, empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, o INTERAG/INTERGALAXY GROUP. As rés tornaram-se inadimplentes, o que justifica a rescisão contratual e o pagamento ao autor do montante equivalente ao seu patrimônio, acrescido da rentabilidade vencida. Lado outro, o contrato tem como garantidora a INTERAG ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, pertencente ao mesmo grupo econômico da RENTAL COINS. A RENTAL COINS e demais empresas do grupo estão sendo investigadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e pela POLÍCIA CIVIL do Paraná por prática de pirâmide financeira. Requereu a antecipação da tutela para que fosse determinado o arresto dos direitos creditórios que a ré ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (antiga denominação TWO INTERGALAXY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA) possui sobre o imóvel de matrícula n. 15.274, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Biguaçu – SC, até o limite de R$ 17.603,67, além de embarcações e aeronaves. Preparo regular (ID 41662259). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de tutela de urgência em sede recursal para o arresto cautelar ab initio litis. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de rescisão contratual c/c pedido de reparação de danos com pedido de tutela de urgência, manejada por JOEL FERREIRE COHEN JUNIOR em desfavor de COMPRALO INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA e outros, partes qualificadas nos autos. A autora afirma que celebrou com a primeira ré “Contratos Particulares de Cessão Temporária (Aluguel) de Uso de Protocolos (Criptoativos)”, pelo quais a contratante adquiriu e cedeu criptomoedas para a contratada, comprometendo-se a pagar uma rentabilidade mensal, sendo que atualmente o consumidor, alegadamente, possui o patrimônio total de R$ 17.603,67, referentes aos contratos/aportes realizados, bem como das rentabilidades/saques não pagos. Prossegue a alegar que, nos termos do instrumento, o valor da rentabilidade é apresentado no sistema da primeira ré até o 7o dia útil de cada mês, sendo que, para levantamento deste valor, é necessário ter uma carteira digital indicada pela empresa contratada, sendo que, in casu, este indicou a carteira digital da COMPRALO INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS LTDA, segunda ré e empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, o INTERAG/INTERGALAXY GROUP. Aduz que, ao término do contrato, em caso de não renovação, ou em caso de rescisão por culpa da contratada, o que alega ter ocorrido no caso vertente, o cliente tem o direito de receber integralmente os valores de seus patrimônios, inclusive de eventuais saques/rentabilidades pendentes. Ressalta que o contrato tem a previsão da figura do Garantidor, no caso a terceira ré INTERAG ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, também alegadamente pertencente ao conglomerado econômico, que possui responsabilidade subsidiária, em caso de descumprimento por parte da RENTAL COINS. Alude que a primeira ré simplesmente parou de repassar as rentabilidades, bem como atrasou o pagamento dos contratos findados, juntamente com a segunda ré, tendo apenas emitido um comunicado, em nome do grupo INTERAG/INTERGALAXY, informando aos clientes que a situação seria resolvida brevemente e que o grupo estava passando por uma reestruturação administrativa. Afirma ainda que chegou ao conhecimento da demandante que RENTAL COINS, e demais empresas do grupo, estão sendo investigadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e pela POLÍCIA CIVIL do Paraná, por prática de pirâmide financeira. Pugna, dessa forma pela procedência dos pedidos autorais, a fim de ver rescindidos os contratos, com a consequente restituição dos valores investidos, bem como aplicação da multa penal de 25% (vinte e cinco por cento) em favor da contratante. Já em sede de tutela de urgência, postula seja determinado o arresto dos direitos creditórios que a ré ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (antiga denominação TWO INTERGALAXY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA), possui sobre o imóvel de matrícula n. 15.274, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Biguaçu – SC, até o limite de R$ 17.603,67, expedindo-se o competente ofício para constar a existência da presente ação, bem como intimando-se o credor fiduciário MENDES SIBARA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, assim como o arresto das embarcações em nome da ré ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA e FRANCISLEY VALDEVINO DA SILVA, conforme relação da MARINHA DO BRASIL, expedindo-se o competente ofício. Feito o breve relato do necessário, passo a decidir. Não obstante existam decisões de primeiro grau na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que concederam o arresto em casos semelhantes, verifico que a cláusula 4 do contrato de ID 142207307 foi redigida nos seguintes termos: “Cláusula 4 -DO VALOR PELA CESSÃO TEMPORÁRIA (ALUGUEL) 4.1 O valor mensal pela Cessão Temporária (Aluguel), livremente acordado entre as partes, será variável e com base no histórico da estratégia, com pagamento na quantidade de Criptoativos denominados BRMV com referência em BRMV, ficando condicionado o(a) LOCADOR(A) a consultar as condições no BackOffice, que disponibiliza a possibilidade de transferência imediata a uma carteira de preferência e propriedade do(a) LOCADOR(A). 4.2 O valor convertido pela Cessão Temporária (aluguel), será aproximadamente de 1253.700000 sujeito às forças de ofertas e demanda, sendo estabelecidas pelas condições de mercado. 4.3 Considerando que a transferência do aluguel seja realizada a partir do BackOffice para uma carteira de titularidade do(a) LOCADOR(A), a LOCATÁRIA e FIADOR não serão responsáveis por eventual erro de digitalização da referida carteira, nem tão pouco pelas taxas advindas de tal operação (taxas bancárias, taxas de saque etc.). 4.4 O valor pela Cessão Temporária (aluguel) estipulado deverá ser pago pela LOCATÁRIA até o sétimo dia útil de cada mês seguinte ao vencido, independentemente de qualquer aviso ou comunicação de vencimento ou cobrança disponibilizado no BackOffice de titularidade do(a) LOCADOR(A), que terá livre acesso para transferência a uma carteira de sua preferência. 4.5 Não ocorrendo o pagamento pela Cessão Temporária (Aluguel) mediante a disponibilização no BackOffice na data fixada, estará sujeita a LOCATÁRIA a multa de 3% (três por cento) do valor do aluguel após o vencimento, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre todo débito, incluído, aí, todas as despesas necessárias na efetivação da respectiva cobrança. 4.6 Eventuais reajustes e ou variações do Criptoativos são meros reflexos do mercado, sendo certo que a eventual queda e ou valorização de tal (Criptoativos), não importará em redução ou aumento das quantidades de alugueres que permanecerão inalterados nas quantidades de BRMV definidas neste termo até finda a LOCAÇÃO." Da leitura das cláusulas contratuais acima transcritas, verifico, nesta cognição sumária, que não está claro que o “aluguel” devido à parte autora seria pago mensalmente em moeda corrente nacional. O que os contratos previram foi o pagamento em “quantidade de Protocolos Digitais (Criptoativos)”, ou seja, a parte autora, mediante a locação das criptomoedas, receberia em troca mais criptoativos, da mesma natureza dos que locou. A cláusula 4 do contrato prevê que as criptomoedas devidas à parte autora seriam encaminhadas junto ao seu backoffice, que “disponibiliza a possibilidade de transferência imediata a uma carteira de preferência e propriedade do LOCADOR(A)”. Isso também parece reforçar que não havia pagamento em dinheiro. Não há como interpretar, sem o devido contraditório, a tela de sistema de ID 142207314, que mostra os valores "Patrimônio Locado"(R$ 17.503,81), “Aluguel disponível” (R$ 4,16), valores que, se somados, alcançam quase que na integralidade os R$ 17.603,67 referidos na petição inicial, pois não há nada, no documento, que esclareça que essas quantias seriam imediatamente devidas à parte autora. Assim, não vejo, por ora, a probabilidade do direito alegado para fins de arresto de quantia em dinheiro. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O atual Código de Processo Civil não repetiu a disciplina do diploma anterior da tipicidade das ações cautelares, deixando a cargo do julgador à análise dos pedidos de tutela de urgência e cautelar conforme a presença dos requisitos legais (probabilidade do direito, risco de dano ou resultado útil do processo), a causa de pedir e os elementos de prova carreados com a inicial ou contidos no processo. O agravante pretende a rescisão de contrato celebrado com os réus, em razão do inadimplemento, além do ressarcimento dos valores “locados” e da rentabilidade contratada. A resolução do contrato implica na restabelecimento das partes ao status quo ante, o que significa o pagamento do montante indicado até o momento da rescisão. A pretensão para a obtenção da tutela de urgência assenta-se na possível ocultação do patrimônio e prática de fraude pelos demandados, assim como na intenção dos réus em frustrarem o pagamento de eventual condenação. E para comprovarem esses indícios, apontaram a existência de outras demandas em desfavor dos agravados, que decorreriam da celebração de semelhantes negócios jurídicos, seguidos do seu inadimplemento. Lado outro, há nos autos comprovantes dos aportes, que comprovariam a relação jurídica, bem como a compra e cessão das criptomoedas. Os prints das telas do sistema da própria empresa demonstram o valor do patrimônio da agravante e o que a empresa pagava antes da quebra dos contratos, além das rentabilidades em dia (IDs 142207310 - págs. 1/3 e 142207314 na origem). Dentro deste contexto, nota-se que as empresas captavam recursos dos consumidores em moeda corrente nacional para aquisição de moeda digital denominada “BRMV”, mas propunham devolver os ativos da agravante em criptomoeda, cujo lastro não ficou evidenciado. A partir da tese sustentada e à luz dos elementos indiciários existentes no processo, tenho como demonstrada a plausibilidade do direito e o risco de dano, requisitos para o deferimento da tutela provisória. De igual modo, a medida assegurará o resultado útil e efetivo do processo, a considerar o débito resultante da rescisão contratual. A garantia deve circunscrever-se ao crédito que o autor alega deter, sob pena de onerar excessivamente o devedor, ainda na fase embrionária do curso processual. É preciso deixar claro também que o bloqueio patrimonial objetiva tão somente assegurar o resultado útil do processo e sua análise e concessão não enseja necessariamente na lógica de que se perseguiria pagamento em moeda corrente (reais), mas tão somente de preservar bens que, em última análise, possa responder pelas perdas e danos, na esteira do art. 475 do Código Civil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para determinar o bloqueio dos direitos creditórios da ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (antiga denominação TWO INTERGALAXY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA) possui sobre o imóvel de matrícula n. 15.274, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Biguaçu – SC e até o limite de R$ 17.603,67, intimando-se o credor fiduciário MENDES SIBARA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, assim como das embarcações em nome da ré ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. Nesse último caso, caberá a parte diligenciar e indicar com precisão a respectiva embarcação, com a comprovação de sua propriedade pela demandada, assim como o cumprimento da ordem judicial junto a respectiva Capitania dos Portos da localidade onde se encontra a embarcação, cabendo a Secretaria emitir o respectivo mandado de bloqueio tão logo sejam comunicados os dados respectivos. Comunique-se com urgência à Vara de origem acerca do teor desta decisão. Dispensadas informações. Intimem-se os agravados para apresentarem suas contrarrazões. Mas aguarde-se a comunicação ao juízo de origem para não frustrar o resultado da diligência. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46